Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. A omissão apontada pela Defesa não foi objeto de impugnação específica em seu recurso de apelação, logo, a via estreita dos embargos de declaração não é adequada para realizar apreciação e julgamento de questão de mérito que a Defesa, de forma tardia, entende ser reapreciada.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, mesmo quando há interesse de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido.